Tribunal: TJDFT
Processo: 0737070-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONCORRENTE. ART. 381, § 2o, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a competência do Juízo do Distrito Federal para processar ação de produção antecipada de provas destinada à coleta e análise de arquivos e registros de dispositivos eletrônicos, relacionados a fatos ocorridos no Distrito Federal, no contexto de renegociação de contratos de energia, durante o exercício de cargos de gestão em concessionária sediada nessa unidade federativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de inexistência de competência concorrente e de óbices operacionais para a produção da prova fora do domicílio do embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada ilegalidade das medidas pretendidas, sob o argumento de configurarem quebra de sigilo de comunicações à luz da Constituição, da Lei no 9.296/1996, do Marco Civil da Internet e da LGPD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração apenas para suprir omissão sobre ponto relevante que o julgador deveria enfrentar de ofício ou a requerimento da parte.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da competência ao consignar que, nos termos do art. 381, § 2o, do CPC, a competência para a produção antecipada de provas é concorrente, cabendo ao autor escolher entre o foro onde a prova deve ser produzida e o foro do domicílio do réu.
5. A competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
6. A decisão fundamenta que os fatos investigados ocorreram no Distrito Federal, onde está sediada a concessionária e onde se desenvolveram os negócios jurídicos discutidos, o que justifica o processamento da ação nessa unidade federativa.
7. A facilitação da realização da perícia e a necessidade de exame relacionado ao contexto fático local prevalecem, por razões práticas, sobre a regra do foro do domicílio do réu, ainda que os dispositivos eletrônicos possam, eventualmente, estar fisicamente em outro local.
8. O art. 69, § 2o, II, do CPC prevê mecanismos de cooperação jurisdicional para obtenção e apresentação de provas, o que afasta alegado óbice operacional quanto à limitação territorial de oficiais de justiça.
9. A alegação de ilegalidade das medidas pretendidas não constitui omissão, pois o agravo de instrumento limitou-se à controvérsia sobre competência, inexistindo devolução da matéria relativa ao mérito das diligências probatórias, o que afasta interesse recursal quanto a esse ponto.
10. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado nem à rediscussão da interpretação jurídica adotada, inexistindo enquadramento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência para a produção antecipada de provas é concorrente entre o foro do domicílio do réu e o foro onde a prova deve ser produzida, cabendo ao autor a escolha, nos termos do art. 381, § 2o, do CPC.
2. A competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta fundamentadamente a controvérsia devolvida ao tribunal, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou não devolvida no recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 381, § 2o; 69, § 2o, II. Lei no 9.296/1996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33.